Tribunal: STF
Processo: ARE 1560725
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Policial civil. Aposentadoria especial. Pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial com a contagem do tempo de exercício da advocacia. Lei Complementar n. 51/85 recepcionada pela Constituição Federal. Matéria de repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 567110/AC. Impetrante que ingressou na carreira policial civil antes da EC 41/2003. Direito a integralidade e paridade remuneratória. Precedentes. IRDR 0007951-21.2018.8.26.0000 tema 02. Impossibilidade, entretanto, de inclusão do tempo de advocacia. EC 20/98, art. 4ª, § 10º, veda a contagem ficta, exigindo “tempo de contribuição”. Edição da EC20/98 no período em que não tinha vínculo com a Administração. Segurança parcialmente concedida. Recursos não providos”. (eDOC 12 – ID: d2b43469)  



    No recurso extraordinário, interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, do texto constitucional. (eDOC 14 – ID: 038fbde3)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que reconheceu o direito à aposentadoria especial com paridade de integralidade à policial civil. 



    Afirma-se que “não há que se falar em direito adquirido pelos policiais civis ao recebimento de proventos com integralidade e paridade, sendo necessário que os mesmos preencham as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05 para fazerem jus à integralidade e paridade, da mesma forma que ocorre com todos os servidores públicos de todas as demais carreiras”. (eDOC 14 – ID: 038fbde3, p. 17)



    No recurso extraordinário interposto por Renato Gonçalves Coletes, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LIV, 40, § 3º, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 18 – ID: 044fae98)



    Nas razões recursais, afirma-se que o acórdão recorrido negou o direito à contagem de tempo de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil para fins de aposentadoria. Sustenta-se que o tempo de advocacia foi averbado no ano de 2005 com fundamento na Lei Estadual nº 4.651/1985, tendo sido reconhecido administrativamente, gerando efeitos como o pagamento de quinquênios. 



    Colaciona-se jurisprudência desta Corte que reconhece o direito ao cômputo do tempo de advocacia para fins de aposentadoria, independentemente de comprovação de contribuição previdenciária. Acrescenta-se, ainda, a decadência da Administração de anular ato administrativo favorável. 



    Requer-se, ao final, seja “concedida definitivamente a ordem, para que seja declarado judicialmente o direito líquido e certo da parte recorrente em ter a contagem do tempo integral de inscrição na OAB (de 20/03/1990 à 10/07/2002) ou em pedido sucessivo, a contagem do período de cinco anos, já averbado, de inscrição na OAB (de 20.03.1990 à 18.03.1995) para fins de aposentadoria, e assim, seja determinado a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV que efetivamente conte o período que venha a ser deferido pelo Juízo, dentre os alternativamente postulados de inscrição na OAB, para efeito de aposentadoria”. (eDOC 18 – ID: 044fae98, p. 52)



    Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, o acórdão restou mantido em decisão assim ementada:  



    “Policial civil. Pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial com a contagem do tempo de exercício da advocacia. Lei Complementar n. 51/85 recepcionada pela Constituição Federal. Matéria de repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 567110/AC. Impetrante que ingressou na carreira policial civil antes da EC 41/2003. Direito a integralidade e paridade remuneratória. Precedentes. IRDR 0007951-21.2018.8.26.0000 tema 02. Impossibilidade, entretanto, de inclusão do tempo de advocacia. EC 20/98, art. 4ª, § 10º, veda a contagem ficta, exigindo “tempo de contribuição”. Edição da EC20/98 no período em que não tinha vínculo com a Administração. Segurança parcialmente concedida. Recursos não providos. Inexistência de contradição ou omissão. Embargos de declaração rejeitados. Restituição dos autos para a realização do juízo de conformidade. Acórdão mantido”. (eDOC 57 – ID: 70b21fac)  



    É o relatório.



    Decido. 



    Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado na origem por servidor público policial em face do Estado de São Paulo em que se pleiteia a aposentadoria especial com paridade e integralidade, com fundamento na LC 51/1951. Pleiteia-se, ainda, o cômputo do tempo serviço correspondente à inscrição na OAB.



    O TJSP reconheceu que embora o impetrante tenha ingressado no serviço público em data anterior ao advento da EC 41/2003 e conte com mais de vinte e cinco anos de efetivo exercício em atividade policial, não completou os trinta anos de contribuição exigidos. Destacou que o período em que exerceu a advocacia entre os anos de 1990 e 2002 não pode ser considerado como tempo de contribuição ante a vedação do § 10 do art. 40 da Constituição Federal. 



    Assim, concluiu pela “concessão parcial da segurança, para que seja concedida aposentadoria especial, com integralidade e paridade remuneratória, quando preenchido requisito relativamente ao tempo de contribuição e observadas as regras de transição previstas na Lei Complementar n. 1.354/2020”. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Trata-se de mandado de segurança com o objetivo de assegurar ao impetrante, delegado de polícia, o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade remuneratória, com fundamento na Lei Complementar n. 51, de 20 de dezembro de 1985, que trata da aposentadoria do funcionário policial, nos termos do art. 103, da Constituição Federal. 



    (...)



    No caso em apreço, consta dos autos que o impetrante, nascido em novembro de 1962, ingressou no serviço público em 18/08/1982; em 23/01/1986 ingressou na Secretaria de Segurança Pública e exonerou-se em 20/03/1990 e, no período de 03/1990 a 10/07/2002 exerceu a advocacia. Retornou ao serviço público, antes da EC 41/2003, ou seja, em 11/07/2002 como delegado de polícia, função que exerce até os dias atuais. 



    Insurge-se o impetrante contra a desconsideração para fins de aposentadoria do período o qual esteve inscrito na OAB e que fora regularmente averbado em seu prontuário em 2005, ensejando violação ao direito adquirido. 



    Embora conte com mais de 20 anos de efetivo exercício em atividade estritamente policial, não possui trinta anos de contribuição. É que não havia vínculo com a administração quando da edição da EC 20/98 que alterou a redação do art. 4º, acrescentando o parágrafo 10ª que vedar a contagem ficta, passando a exigir “tempo de contribuição”. Assim, não se pode acolher a pretensão do impetrante de considerar o período entre 20/03/1990 a 10/07/2002, em que exerceu a advocacia, como tempo de contribuição para fins de aposentadoria, embora em 2005 tenha havido a averbação de 05 anos de inscrição na OAB. 



    Como se vê, não reúne condições para a aposentação, embora tenha assegurada a integralidade e paridade remuneratória, tendo em vista o seu ingresso no serviço público antes da vigência da EC 47/05. 



    Ampara sua pretensão na Lei Orgânica do Ministério Público (Lei 734/93 e Lei Complementar 1278/2016), na Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado (Lei 4781/86 art. 93) e art. 1º da Lei 4651/85. 



    Todavia, a legislação mencionada não se encontra em harmonia com a CF e foram tacitamente revogadas. 



    Com efeito, o art. 40, § 9º, da Constituição Federal, prevê que o tempo de contribuição deve ser nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, o que significa dizer que a atividade a ser considerada deve ser eminentemente pública, não sendo a advocacia serviço público passível de consideração. 



    Como bem mencionado pelo ilustre Des. Silvia Meireles, na apelação 1045752-91.2015.8.26.0053: “Ainda que se entendesse que a LC n. 1.270/15 tenha sido promulgada após a Constituição Federal de 1.988, permanece a ilegalidade em seu texto ao permitir o cômputo do tempo prestado no serviço privado para fins de aposentadoria e disponibilidade no serviço público, eis que tal possibilidade encontra-se expressamente vedada pelo § 10º do art. 40 do Texto Magno, como visto supra. Inócua, ainda, a alegação de que a referida regra foi introduzida pela EC n. 20/98, havendo direito adquirido daqueles que ingressaram no antigo sistema. Isto porque, para fins de aposentadoria, antes de se perfazer o tempo de contribuição e a idade para este fim, não há que se falar em direito adquirido, mas em mera expectativa de direito. Adquirido, na excelente lição de VICENTE RÁO, "é todo o direito resultante de um fato capaz de produzi-lo segundo a lei em vigor ao tempo em que este ato se verificou" (in "O Direito e a Vida dos Direitos", Vol. I, Tomo III, ed. Resenha Universitária, 1977,pg. 362). A expectativa de direito, por sua vez, ocorre quando a pessoa, embora reúna os requisitos de capacidade e legitimidade, só pode adquirir o direito quando se verifique fato ou ato capaz de produzi-lo ou de lhe conferir aperfeiçoamento e vida (Ob. cit. supra, 2º Vol., nº 49). Daí porque possuía a impetrante mera expectativa de direito, visto que os requisitos para a sua aposentadoria serão completados dentro da ótica de uma nova ordem jurídica constitucional que, por ser com ela incompatível, revogou a ordem jurídica pretérita”. 



    Dessa forma, não há direito adquirido a instituto jurídico anterior no momento da promulgação de uma nova Constituição, sendo o mesmo raciocínio aplicável com relação à promulgação das Emendas Constitucionais 



    Por tais razões, correta a concessão parcial da segurança, para que seja concedida aposentadoria especial, com integralidade e paridade remuneratória, quando preenchido requisito relativamente ao tempo de contribuição e observadas as regras de transição previstas na Lei Complementar n. 1.354/2020. 



    (...)”. (eDOC 12 – ID: d2b43469, p. 3-8)  



    Pois bem. 



    O recurso extraordinário do Estado de São Paulo questiona o reconhecimento da aposentadoria especial com paridade de integralidade à parte ora recorrida. 



    Verifico que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 1.162.672 (tema 1.019), Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.10.2023, fixou a seguinte tese: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



    Nesse sentido, colho a ementa proferida nesse julgamento:  



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.  



    Por sua vez, no julgamento do RE-RG 1.486.395 (tema 1.307), Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.08.2024, o Plenário deste STF firmou a tese no sentido de que “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”.



    Nesses termos, colho a ementa do referido julgado:  



    “Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que ‘o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19’. 4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”.  



    Conforme visto anteriormente, a Corte de origem, condicionou a concessão de aposentadoria especial a policial civil com paridade e integralidade ao preenchimento dos requisitos previstos na LC 1.354/2020 e do tempo de contribuição. 



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não diverge da orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento dos temas 1.019 e 1.307 da sistemática da repercussão geral. 



    Passo à análise do recurso extraordinário interposto por Renato Gonçalves Coletes. 



    O recorrente, Delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, pleiteia seja computado o tempo de serviço em que inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Narra que no período entre 20.03.1990 e 10.07.2002 exerceu a advocacia, deixando a atividade quando entrou em exercício no cargo de delegado de polícia. Explica que foi averbado o período compreendido entre 20.03.1990 e 18.03.1995, anterior ao advento da EC 20/1998.



    A Corte de origem deixou de computar o período relativo ao exercício da advocacia sob o fundamento de que esse período não pode ser considerado como tempo de contribuição.



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que se orienta no sentido de ser possível a contagem de tempo como advogado exercido antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, para fins de aposentadoria no serviço público. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Averbação de tempo de serviço de advocacia anterior à Emenda Constitucional 20/1998. Possibilidade. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, no qual se discute a possibilidade de contagem de tempo de serviço de advocacia exercido em período anterior à EC 20/1998, independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de exercício da advocacia, anterior à EC 20/1998, pode ser computado para fins de aposentadoria no serviço público, independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias. III. Razões de decidir 3. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que admite a contagem do tempo de serviço de advocacia exercido antes da EC 20/1998 para fins de aposentadoria no serviço público, independentemente da comprovação das contribuições previdenciárias. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional 20/1998. Jurisprudência relevante citada: ARE 1.018.158 AgR, RE 1.406.145 AgR-ED”. (ARE 1533202 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.04.2025)   



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA NO CASO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. APOSENTADORIA DE MAGISTRADO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO COMO ADVOGADO, NO PERÍODO ANTERIOR À EC 20/1998, INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. 1. Trata-se de ação visando à declaração de ilegalidade do ato do TRT/12ª Região, que procedeu ao cancelamento da averbação do tempo de serviço do autor - Juiz Federal do Trabalho - em seu prontuário ou assentamentos funcionais, relativamente ao período em que atuou como advogado, bem como à declaração de que o tempo de serviço na advocacia prestado pelo autor, anteriormente à vigência da EC 20/1998, deve ser considerado para todos os efeitos legais independentemente de comprovação de recolhimentos previdenciários. 2. O Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido, reconhecendo a decadência do direito da Administração de anular o ato de averbação do tempo de exercício de advocacia do autor já averbado nos respectivos assentamentos funcionais desde 1990, destacando ser ilegítima a iniciativa do TRT de proceder à desaverbação em 2016, por afronta à segurança jurídica. 3. A parte recorrente defende tese de que a decisão sobre legalidade da concessão inicial da aposentadoria e o cômputo de serviço averbado somente é tomada definitivamente pelo Tribunal de Contas da União TCU, razão pela qual o prazo decadencial só tem início quando do julgamento definitivo no âmbito da Corte de Contas da União, não havendo que se falar em decadência antes disso. 4. No entanto, a hipótese dos autos não trata de ato de concessão de aposentadoria, mas apenas de cancelamento, de ofício, do averbamento do tempo de serviço do autor, o qual já havia sido registrado pelo órgão público em conformidade com as normas e entendimentos vigentes à época de sua averbação. As razões recursais, portante, encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que leva à aplicação, ao caso, do óbice da Súmula 284/STF ( É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) . 5. Esta CORTE, no julgamento do ARE 1018158 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 6/6/2023, fixou o entendimento de que é possível o cômputo do tempo de advocacia exercido em período anterior à edição da EC 20/1998, para efeito de aposentadoria de magistrado, independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1427848 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 02.08.2023 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZA TRABALHISTA. EXERCÍCIO DE ADVOCACIA. INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E AO INGRESSO NA MAGISTRATURA. AVERBAÇÃO PARA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1406145 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.03.2023 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto pelo Estado de São Paulo (eDOC 14 – ID: 038fbde3) e dou provimento ao recurso interposto por Renato Gonçalves Coletes para reconhecer o direito ao computo do tempo de serviço como advogado, anterior à EC 20/98.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente